Tribunal: TJES
Processo: 5001674-34.2023.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001674-34.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSELY ALMEIDA DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001674-34.2023.8.08.0062

RECTE.: BANCO BMG SA

RECDA.: JOSELY ALMEIDA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9226590. Contrarrazões Id. 9226594, estando a Recorrida assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
9226590
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9226587), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido exordial para: (i) DECLARAR a nulidade da avença (de nº 46-869588/10999, com inclusão em 09/10/2020), condenando o requerido à repetição dos valores indevidamente descontados; (ii) DETERMINAR que o valor cobrado indevidamente antes de 30/03/2021 seja devolvido na forma simples e o valor cobrado indevidamente após 30/03/2021 seja devolvido em dobro, e; (iii) CONDENAR o requerido em indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O pagamento da restituição deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o desembolso até a data da citação, quando incidirá os juros de mora tão somente pela taxa SELIC, sob pena de bis in idem. Já sobre o pagamento pelos danos morais deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do quantum e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC, que já inclui em seu cálculo o valor referente à correção monetária.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais sob argumento que parte autora foi informada pelo INSS que vinha sofrendo descontos fixos de R$ 52,00, devido ao contrato/operação nº 468688/10999, um empréstimo consignado no valor de R$ 3.432,00, mas que não contratou tal empréstimo. Assim, requereu abstenção de descontos, inclusive em sede de liminar, declaração de inexistência do débito, juntada do contrato, devolução em dobro e danos morais de R$ 30.000,00.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de incompetência dos juizados e prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito, alega ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações.

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Quanto à prejudicial de prescrição, temos que o prazo prescricional para contratos de trato sucessivo se renova a cada pagamento, pelo que rejeito a preliminar suscitada. No que tange à prejudicial de mérito de decadência, tenho que a mesma não merece acolhida, uma vez que, tratando-se de relação consumerista, a fluência do prazo decadencial, somente se inicia, a partir da ciência do dano, e,
in casu
, não restou comprovado a data em que a requerente teve ciência do empréstimo consignado, ademais, os descontos se iniciaram em 2020 (Id. 9226330 - Pág. 3) e não em 2010 como tenta fazer crer a recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O Recorrente por constituir-se como instituição financeira, está sujeito ao regramento consumerista, tanto assim que o Código de Defesa do Consumidor, no seu art. 3°, §2° prevê expressamente a submissão dos serviços de natureza financeira e de crédito às suas normas. Assim, caberia ao demandado juntar prova do real interesse da parte autora em contratar os serviços, sem vícios.

No mais, a controvérsia da lide também versa sobre a existência de relação contratual entre a parte autora e o banco réu, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do CPC e artigo 14, § 3º do CPC, a capacidade de atestar a contratação é imputada à empresa, instando consignar que não é possível direcionar a parte consumidora a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

A tese da ré foi de que o empréstimo objeto da lide era originalmente do Banco CIFRA/Schahin, mas em um determinado momento a autora ficou sem margem consignável, o que fez com que o contrato fosse refinanciado para a retomada dos descontos. Ocorre que não há prova hábil dessa tese, pois foi juntado apenas um contrato do Banco Schahin (Id. 9226581) bem como um comprovante de operação (Id. 9226582) sem as informaçãoes do tal empréstimo de origem e sem as informações do empréstimo impugnado, pois no mencionado documento de operação os descontos
tinham como primeiro vencimento 07/07/2021 enquanto no empréstimo objeto da lide os descontos se iniciaram em novembro de 2020 (
Id. 9226330 - Pág. 3)
. Destaco trecho da r. sentença:

No caso, o requerido, apesar de intimado por ocasião da decisão id. 34556467, não providenciou a juntada aos autos da cópia do contrato indicado no “histórico de empréstimo consignado” id. 34041740, de nº 46-869588/10999, cujo valor emprestado seria de R$ 3.432,00 (três mil quatrocentos e trinta e dois reais), com início do desconto em 11/2020 e previsão de término em 04/2026, sendo o valor da parcela igual a R$ 52,00 (cinquenta e dois reais).

Deixo consignado que o requerido não justificou o descumprimento da determinação alhures especificada.

Ademais, o documento trazido pelo requerido no id. 38008374 faz apenas menção a uma operação bancária na qual sequer consta a assinatura da requerente. E, com exceção do valor da parcela e do mês de previsão de término, todas as demais informações, tais como data do primeiro vencimento, valor total financiamento e valor liberado, divergem daqueles individualizados no supracitado “histórico de empréstimo consignado” id. 34041740.

Some-se a isso que o requerido não comprovou nos autos ter efetivamente disponibilizado alguma quantia na conta da requerente.

Nesta contextura, estando ausente a prova da manifestação de vontade da requerente em contratar empréstimo consignado, o negócio deve ser invalidado. (grifo nosso)

Assim, entende-se que não se desincumbiu a recorrente/ré do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço, já que a empresa recorrente não comprova a efetiva contratação da consumidora.

Não distante
, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não verificar as minuciosidades dos elementos probatórios inerentes a contratação a fim de conferir a devida legitimidade e conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde a instituição financeira de forma objetiva,
motivo pelo qual se vota pela
manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente, bem como pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos.

SÚMULA 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

De outra quadra, acerca da tese recursal de não aplicação do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro com base no referido artigo exige o engano injustificável ou, alternativamente, má-fé do fornecedor.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIAS COBRADAS A MAIOR. IMPRESCINDIBILIDADE DE QUE RESTE INEQUÍVOCA A MÁ-FÉ PARA QUE SEJA APLICADA A SANÇÃO PREVISTA NO CDC. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1782425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

Com efeito, em análise detida das provas dos autos nota-se que a instituição financeira ré não foi capaz de comprovar, e consequentemente, juntar qualquer documento que comprova que a entabulação elaborada de forma unilateral ocorreu em hipótese de engano justificável, isto porque, não foi juntado, em sede de contestação, o contrato regularmente confeccionado, ora, notadamente os descontos não decorreram de engano justificável, atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma (art. 42, parágrafo único do CDC), considerando, ainda que o recém-entendimento do STJ que afirma que independe da natureza do elemento volitivo, por este motivo
voto pela manutenção da r. sentença que condenou o banco/réu requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, relativos aos descontos promovidos, antes de 30/03/2021 e após 30/03/2021 na forma dobrada
.

De outro enfoque, descabida a alegação do banco recorrente de inexistência de lesão a direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pela parte autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa,
motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim,
relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes,
entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)